Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701580-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA, BROOKSDONNA COMERCIO DE ROUPAS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 06/03/2024, conforme certidão de ID 55834210. Na petição juntada ao ID 55838957, as apelantes VIA VENETO ROUPAS LTDA, BROOKSDONNA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. apresentaram oposição ao julgamento na modalidade virtual e requerem a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 16/02/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator